Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705026-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ORLEY VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: EDIMILSON RODRIGUES VIEIRA, SILVÂNIA SHIRLES LOPES ROCHA DE ANDRADE, CRISTIANA APARECIDA SANTOS FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CRISTIANA APARECIDA SANTOS FERREIRA, EDIMILSON RODRIGUES VIEIRA e SILVÂNIA SHIRLES LOPES ROCHA DE ANDRADE em favor de ORLEY VINÍCIUS SOARES DE OLIVEIRA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF, visando reparar suposto constrangimento ilegal causado pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. No caso, o paciente teria, supostamente, cometido o crime de roubo, em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do Código Penal – CP) em via pública, na data de 27/1/2023. Posteriormente, na data de 29/1/2022, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva (autos de no 0702601-54.2023.8.07.0003), cuja decisão considerou a garantia da ordem pública. Após, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo fundamento de que não havia fatos novos a justificar a revogação da cautelar, pois inalterados os seus pressupostos, assim como que as condições pessoais favoráveis do paciente não impedirem a manutenção da cautelar. Daí o presente Habeas Corpus, no qual os impetrantes sustentam constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto que não há substrato para denegar a liberdade provisória. Afirmam os impetrantes, ainda, que a suposta arma de fogo usada na situação narrada sequer foi localizada. Complementam que a gravidade concreta não pode ser utilizada para fins de justificar o decreto cautelar, uma vez que não existem provas do envolvimento do paciente nos fatos. Também asseveram que o paciente possui condições pessoais favoráveis, o que poderia, inclusive, resultar na revogação da prisão com a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação. Assim, afirmam que estão presentes todos os requisitos para o deferimento da medida liminar. Requerem que seja liminarmente concedida a ordem de Habeas Corpus para que haja a suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. No mérito, pugnam para que seja confirmada a liminar e que a prisão preventiva seja revogada, ou, no máximo, que sejam deferidas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é vista no ID de no 43770313 – Pág. 1/4 e considerou, em síntese, que, apesar de o paciente não possuir outras passagens criminais, o fato em análise está eivado de gravidade concreta, uma vez que foi cometido em via pública, em concurso de pessoas e mediante o uso de duas armas de fogo. Ficou fundamentado, ainda, que existem indicativos da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que cautelares diversas da prisão sequer resultarão no efeito esperado. Assim, concluiu-se que a ordem pública deve ser garantida. Por sua vez, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é vista no ID no 43770316 – Pág. 1/6. Com efeito, para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, utilizou-se o fundamento de que não existe mudança no quadro fático que embasou a preventiva, assim como de que condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar do paciente. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. A liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. Não é o caso dos autos. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal - CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (fumus comissi delicti), requisitos esses aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto evidenciado está que os motivos iniciais que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem. Realmente, há a necessidade de manter o paciente preso cautelarmente, a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, já que o fato teria sido supostamente praticado em via pública, com arma de fogo, mediante concurso de pessoas. De mais a mais, a gravidade concreta pode justificar a prisão preventiva do paciente. Nesse sentido: “Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. 1 - A gravidade concreta do crime - roubo, em via pública, em concurso de pessoas e com emprego de simulacro de arma de fogo - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Em face da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente, são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão. (...) 4 - Ordem denegada. (Acórdão 1656507, 07419146520228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Grifei) Desse modo, pelas informações iniciais a respeito de como se deu o suposto crime, é necessário garantir a ordem pública, justamente pela demonstração da gravidade concreta e da periculosidade do paciente. Assim, verifica-se que, realmente, pelo menos o requisito da ordem pública resta intacto (periculum libertatis), na medida em que os fatos realmente foram graves. E, ainda, a partir da documentação anexada aos autos quanto à ação penal originária, incluindo a investigação de toda a suposta atuação do grupo criminoso, há elementos quanto à prova da materialidade (ressaltando-se se tratar de crime patrimonial em que a palavra da vítima possui especial relevância, em regra), além de elementos suficientes quanto aos indícios de autoria (fumus comissi delicti). O fato de a suposta arma de fogo não ter sido encontrada não retira, por si só, a necessidade de resguardo da ordem pública, sobretudo se a análise probatória deve ser feita em via processual adequada, para cada réu e de acordo com a sua conduta e não em sede de um remédio constitucional. Não é demais relembrar que o ordenamento pátrio permite a fundamentação per relationem/aliunde (motivação por remissão/referência a outra feita anteriormente), com a reprodução da decisão/alegações da parte, e, se necessário for, com o acréscimo de motivos. A própria jurisprudência utilizada na primeira decisão - reforçada e reproduzida na segunda e presente decisão impugnada - destaca que “... Inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, não havendo que se falar em vício de fundamentação...” (Acórdão 1634205, 07332617420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, nenhuma mácula quanto à decisão que deixou de revogar a cautelar. Saliente-se, ainda, que o fato de o paciente ter ocupação lícita, emprego e residência fixa e até se não for portador de maus antecedentes, não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312 do CPP, conforme precedente abaixo colacionado: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, e por todo o exposto, as cautelares diversas da prisão não serão suficientes para resguardar a ordem pública. Portanto, em análise sumária, nada a reparar, uma vez que a decisão restou suficientemente fundamentada quanto a todo o pleito defensivo. Por fim, destaque-se que a prisão cautelar não viola o Princípio da Presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal ante a periculosidade do agente. Portanto, não se vislumbra, de plano, a manifesta ilegalidade da r. decisão, devidamente fundamentada, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a autorizar a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus. Ademais, as questões debatidas neste remédio constitucional serão objeto de exame mais aprofundado pelo colegiado, após a manifestação do Ministério Público, em decisão definitiva de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Dê-se ciência à suposta autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador